Tribunal: STF
Processo: Rcl 38503
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Engelminas Construções Elétricas Ltda, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010153-59.2016.5.03.0055.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 13) 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOCs 21 e 22).
    Citado, o beneficiário Nilson José dos Santos Junior deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 24.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos da seguinte ementa:
    “CEMIG. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FUNÇÕES ESSENCIAIS À ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. É ilícita a terceirização de funções essenciais à atividade-fim do tomador de serviços. Na esteira da OJ n. 383 da SDI-I do TST, se o tomador de serviços é ente da Administração Pública, não se reconhece o vínculo empregatício, o que, contudo, não afasta o direito dos empregados terceirizados de receber as mesmas verbas trabalhistas e normativas asseguradas aos contratados diretamente pelo tomador de serviços, em face do princípio da isonomia.” (eDOC 10)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, §1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a decisão sobre o pedido liminar e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.